Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707790-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR, VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO D E C I S Ã O 0709011-06.2024.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, PEDRO DE CAMPOS MENEZES e INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu a penhora de salário do executado VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR requerida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0056109-45.2012.8.07.0001, promovido pela MASSA FALIDA DE CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA. Afirmam que nos autos do processo de origem foi deferida a penhora de salário do executado, pois parte do crédito em execução se refere a honorários advocatícios. Contudo, o Juízo de origem revogou a decisão em razão da satisfação dos honorários devidos ao patrono da exequente, apesar de remanescer crédito, também relativo a honorários advocatícios, devido aos ora agravantes. Sustentam que o entendimento do Juízo de origem é ultrapassado, já que atualmente o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salário da parte executada inclusive para a satisfação de dívida não alimentar. Assim, tendo em vista que o executado recebe salário de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), a manutenção da penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos não afetará sua subsistência, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada. Requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. Preparo recolhido no ID 56631551. Intimados a se manifestar sobre a ilegitimidade para interpor o recurso, os agravantes apresentaram manifestação no ID 57146747. 0707790-85.2024.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu a penhora de salário do executado VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR requerida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0056109-45.2012.8.07.0001. Afirma que o executado é empregado da Petrobrás e que a penhora de parte de seu salário foi deferida para pagamento dos honorários advocatícios fixados em sentença. Sustenta que mesmo após a satisfação da obrigação relativa aos honorários advocatícios a penhora de salário deve permanecer para pagamento do crédito principal, pois é incapaz de comprometer a subsistência do executado. Em relação aos valores que foram levantados por terceiros, afirma que o Juízo de origem reconheceu o equívoco, de modo que a decisão deve ser reformada para determinar a restituição do montante ao agravante, dando efetividade ao processo de execução. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão e determinar a penhora de salário do executado até o pagamento integral da obrigação principal em cobrança. Preparo recolhido no ID 56337307. Intimada a se manifestar sobre a preclusão, a parte agravante apresentou a petição de ID 56870220. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, anoto que os recursos serão analisados em conjunto, tendo em vista que foram interpostos contra o mesmo pronunciamento judicial e há risco de prolação de decisões conflitantes. Os autos de origem tratam de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, originariamente promovida por Capital Steak House Franqueadora LTDA contra Virgílio Carneiro da Paixão e Virgílio Carneiro da Paixão Junior, buscando o pagamento de multa rescisória. O pedido foi julgado procedente, conforme sentença de ID 14352708 dos autos de origem. Iniciado o cumprimento de sentença, foram lavrados diversos termos de penhora no rosto dos autos, inclusive termo relativo ao crédito titularizado por terceiros (Sigrid Costa de Campos Menezes, Pedro de Campos Menezes e Ingrid Costa de Campos Menezes) em face da exequente Capital Steak House Franqueadora LTDA e cobrado no processo no 0721907-54.2019.8.07.0001 (ID 56603353 dos autos de origem). Por meio da decisão de ID 121082409 dos autos de origem, o Juízo de origem determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado Virgílio Carneiro da Paixão Junior. A decisão foi complementada em ID 125428227 dos autos de origem, que determinou que a penhora de salário abrangeria apenas o valor relativo aos honorários advocatícios em cobrança. Foi também determinado o rateio de metade do valor penhorado do salário do executado, destinando-se metade ao advogado do exequente e a outra metade à advogada dos terceiros (ID 130111773 dos autos de origem). Posteriormente, o Juízo de origem verificou que os valores já penhorados e transferidos superavam o crédito de natureza alimentar da parte exequente (Capital Steak), que a natureza do crédito titularizado por terceiros contra a Capital Steak não interfere na natureza do crédito desta contra o executado e que por esse motivo a determinação de rateio dos valores entre o advogado da exequente e os terceiros foi equivocada. É contra esta decisão que tanto os terceiros como a exequente interpuseram recurso. Transcrevo a decisão agravada (ID 184846144 dos autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença no qual, após esgotadas as pesquisas de bens em nome dos executados, foi deferida a penhora de percentual de salário para pagamento das verbas relativas aos honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da exequente e aos terceiros interessados (ID. 68036140). Os executados apresentaram insurgência acerca da qualidade do crédito dos terceiros interessados. Apontam que a penhora de percentual de salário fora deferida para pagamento dos créditos relativos aos honorários advocatícios dos patronos da exequente e que os terceiros interessados não são seus credores, mas sim, credores da Capital Steak House. Argumentam que admitir que parte dos recursos provenientes da penhora de seus salários seja destinadas aos credores da ora exequente (terceiros interessados), seria admitir, ainda que de forma indireta, a penhora de salário para pagamento do débito principal, o que diverge do deferido outrora por este Juízo. É o relatório. Decido. Os terceiros interessados Sigrid Costa de Campos Menezes, Ingrid Costa de Campos Menezes e Pedro de Campos Menezes obtiveram provimento favorável do juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no processo no 0721907-54.2019.8.07.0001, para a penhora no rosto destes autos em face de serem credores, naquela ação, a exequente Massa Falida de Capital Steak House Franqueadora Ltda. A natureza do crédito que ensejou a penhora no rosto dos autos não gera nenhum efeito em relação à natureza do crédito da Massa Falida, ora exequente nesta ação. Com efeito, considerando que o crédito da Massa Falida não se refere a honorários advocatícios, a sua satisfação não pode alcançar, como regra, verbas do executado de natureza alimentar, exceto aqueles que superem 50 salários mínimos. Todavia, na decisão proferida em julho de 2020, este Juízo levou em consideração o caráter alimentar do crédito dos terceiros e determinou, de forma equivocada, que eventuais valores penhorados na presente demanda fossem divididos entre o advogado da exequente e os terceiros que promoveram a penhora no rosto dos autos (ID. 68036140). Esse entendimento não pode mais prevalecer, tendo em vista que o crédito da Capital não se refere a honorários advocatícios. Ante o exposto, indefiro os pedidos dos terceiros interessados e da exequente para a penhora de percentual do salário do executado, tendo em vista que já houve a quitação da verba honorária executada nesta ação. Intime-se a exequente para que apresente planilha atualizada do seu crédito e para que indique bens penhoráveis. Em caso de inércia, tendo em vista que este Juízo já realizou todas as pesquisas, tornem os autos conclusos para determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório. A exequente requer no Agravo de Instrumento no 0707790-85.2024.8.07.0000 que seja reformada a decisão, com a determinação da penhora de salários do executado e a restituição dos valores que foram levantados pelos terceiros. Já os terceiros buscam no Agravo de Instrumento no 709011-06.2024.8.07.0000 a reforma da decisão, com a manutenção da penhora do salário do executado para satisfação do crédito que possuem contra a exequente Capital Steak. 1. Preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento no 0707790-85.2024.8.07.0000 por supressão de instância No Agravo de Instrumento no 0707790-85.2024.8.07.0000, a agravante Capital Steak requer o provimento do recurso para que seja determinada a restituição dos valores levantados por terceiros. Utiliza como argumento o reconhecimento, pelo Juízo de origem, de que foi equivocada a determinação anterior de divisão dos valores penhorados do executado entre ela, a agravante Capital Steak, e os terceiros que ingressaram no feito após a efetivação de penhora no rosto dos autos. A restituição dos valores levantados por terceiros, contudo, é questão que não foi objeto de requerimento anterior, não integra a decisão recorrida e não pode ser conhecida diretamente no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DETERMINADA. 1. É incabível a constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros estranhos à lide. A demanda possui limites cognitivos a serem observados, sob pena de penalizar terceiro que sequer teve oportunidade ao contraditório. 2. Quanto ao pedido liminar de substituição da penhora, convém relembrar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1793923, 07369725320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das alegações relativas à restituição dos valores levantados por terceiros, formuladas no Agravo de Instrumento no 0707790-85.2024.8.07.0000. 2. Preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento no 0707790-85.2024.8.07.0000 por preclusão Os demais argumentos formulados pela agravante Capital Steak no Agravo de Instrumento no 0707790-85.2024.8.07.0000 se vinculam à necessidade de manutenção da penhora de percentual da remuneração do executado para pagamento da obrigação principal. Observo que a questão se encontra preclusa, pois já foi decidida anteriormente pelo Juízo de origem. De acordo com a petição de ID 120808404 dos autos de origem, a exequente formulou requerimento de penhora da remuneração do executado para satisfação “das obrigações fixadas neste processo”. Apresentou ainda planilha de débito que englobava tanto os honorários advocatícios como a obrigação principal. O Juízo de origem, entretanto, deferiu a penhora apenas em relação à verba de natureza alimentar (honorários advocatícios), conforme decisão de ID 121082409 dos autos de origem. Fixado equivocadamente o valor global da dívida como devido, o executado opôs embargos de declaração a fim de que constasse como valor devido, para formalização da penhora de sua remuneração, apenas o montante relativo aos honorários advocatícios. A exequente, em resposta aos embargos de declaração opostos pelo executado, reiterou expressamente que buscava que a penhora da remuneração englobasse a totalidade da dívida e não apenas os honorários advocatícios. É o que consta de ID 123278071 dos autos de origem: (...) a penhora não deve recair tão somente sobre honorários advocatícios como também sobre a integralidade da dívida que contraiu o embargante, conforme sentença condenatória transitada em julgado. O Juízo de origem acolheu os embargos de declaração e determinou o seguinte (ID 125428227 dos autos de origem): Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração do executado para fins de esclarecer a contradição e reduzir a penhora sobre o salário do executado ao montante total dos honorários advocatícios que estão sendo executados. Não há notícia de que a exequente tenha interposto recurso contra a decisão que deferiu apenas parcialmente o requerimento de penhora do salário do executado, limitando a constrição à parcela da dívida que corresponde aos honorários advocatícios. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão busca dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. A questão, portanto, encontra-se preclusa, sendo incabível a reiteração do requerimento anteriormente indeferido. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PENHORA. SALÁRIO. BOLSA ESTUDO. PRECLUSÃO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 3. Como a questão relativa à penhora de percentual da bolsa de estudos do executado já foi decidida em outro recurso, não há como rediscutir o tema diante da preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1822432, 07442527520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Considerando que as alegações tecidas pela exequente no recurso não podem ser conhecidas em razão da supressão de instância e da ocorrência de preclusão, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento no 0707790-85.2024.8.07.0000, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento no 709011-06.2024.8.07.0000 por ilegitimidade ativa de Sigrid Costa de Campos Menezes, Pedro de Campos Menezes e Ingrid Costa de Campos Menezes Os terceiros (Sigrid Costa de Campos Menezes, Pedro de Campos Menezes e Ingrid Costa de Campos Menezes) não são parte do processo de origem e passaram a se manifestar no feito em razão da formalização de penhora no rosto dos autos. O interesse dos ora agravantes é meramente econômico. Eles não têm qualquer relação jurídica com os executados e sua participação no feito decorre unicamente da penhora no rosto dos autos que foi admitida pelo Juízo de origem. O terceiro que possui legitimidade para interpor recurso é aquele que possui interesse jurídico e que poderia figurar como assistente da parte. Essa qualidade não é ostentada pelos agravantes. Efetivada a penhora no rosto dos autos, esta recai sobre o crédito de que dispõe a exequente (no caso, a empresa Capital Steak). Os terceiros não podem interferir no andamento do cumprimento de sentença no que toca à efetivação da penhora em favor do crédito da empresa, cabendo-lhes apenas requerer a transferência para si do produto desse crédito (geralmente o dinheiro, seja decorrente de penhora direta, como a penhora de salários ou o bloqueio de valores, seja como produto de eventual alienação de bens móveis ou imóveis penhorados). Entender de outro modo implica admitir que os credores do exequente possam interferir na execução que é apenas por ele movida, sem ostentar a qualidade de parte ou interesse juridicamente relevante — que não se confunde com o interesse econômico — e requerer atos de expropriação como se fossem titulares do crédito cobrado do executado quando, na realidade, são titulares apenas de crédito cobrado do exequente em outra ação. Analisando os autos de origem (ID 106865792), percebe-se que os agravantes passaram a atuar como se fossem exequentes, e não terceiros, chegando até mesmo a apresentar planilha de seu crédito nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Capital Steak House Franqueadora LTDA e indicando como "valor exequendo" o total de R$ 3.365.890,46 (três milhões trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos, quase o dobro do valor que estava efetivamente em execução (ID 106712508 dos autos de origem). Esse valor não pode ser cobrado diretamente do devedor nos autos de origem, já que ele de fato nada deve nada aos terceiros. Realizada a penhora no rosto dos autos, cabe ao Juízo zelar pela manutenção dos valores nos autos do processo e, ao final ou, excepcionalmente, mesmo antes de se chegar a montante que satisfaça o crédito titularizado pelo exequente, promover sua distribuição entre eventuais credores do exequente, por meio de transferência dos valores para conta vinculada aos autos de onde decorrem as diversas penhoras que foram anotadas nos autos da execução. Somente neste momento, diante de eventual ilegalidade na distribuição ou desrespeito a eventual ordem de preferência, nascerá para o terceiro o interesse jurídico, apto a ensejar a interposição do recurso. Antes de tal circunstância se concretizar, os terceiros, meros credores da parte exequente, não possuem legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão que trata da penhora promovida pelo exequente e não diz respeito diretamente ao crédito que efetivamente lhes pertence. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO INTERESSADO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. -No que tange à intervenção de terceiro na condição de assistente simples, prevê o artigo 119, do CPC: "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.". 2. -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico. 3. Se a pretensão do agravante é exclusivamente econômica e relativa à liberação do crédito obtido com a arrematação de imóvel penhorado, não há como conhecer o recurso, devendo utilizar-se do meio processual próprio para assegurar o recebimento de seu crédito. 4. Lado outro, não houve prejuízo econômico, porque conforme a jurisprudência do STJ "em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante" (REsp 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019). 5. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1796363, 07271945920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023) (Destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE DE TERCEIROS, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Consoante dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte "pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.". No caso dos autos, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a penhora no rosto dos autos de uma Ação de Execução que ele próprio afirma não ser mais o executado, porquanto os créditos vindicados na mencionada demanda executiva teriam sido cedidos ao seu irmão. De fato, o executado, ora agravante, insurgiu-se contra penhora nos rosto dos autos da Ação de Execução n. 0040869-11.2015.8.07.0001, para constrição de eventuais créditos, defendendo os interesses do cessionário de tais créditos. É dizer, busca o agravante defender direito de terceiro prejudicado com a decisão ora recorrida. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1173982, 07191043820188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019.) Ao requerer a reforma da decisão que versa sobre a penhora realizada em favor da parte exequente Capital Steak, os terceiros estão defendendo, primeiramente, os interesses da empresa, o que não se admite. Não se ignora que com a defesa eles buscam preservar o montante da penhora e, assim, possibilitar a satisfação de seu próprio crédito, mas isso, como dito, traduz interesse puramente econômico, e não jurídico, de modo que não são os terceiros legitimados a interpor o presente agravo de instrumento. Logo, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de ilegitimidade ativa dos terceiros para interpor o presente recurso e, por esse motivo, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento no 709011-06.2024.8.07.0000, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, considerando que houve irregularidades no processo de execução, determino ao Juízo de origem a adoção das seguintes providências: a) apurar se houve ou não falência da empresa exequente (Capital Steak House Franqueadora LTDA), determinando eventual retificação da autuação, a fim de que reflita a situação atual da empresa; b) listar todas as penhoras formalizadas por terceiros no rosto dos autos e eventualmente estabelecer critérios objetivos para futura transferência de valores para os terceiros, a fim de evitar preterimentos ou excesso de execução em prejuízo do executado; c) apurar o valor remanescente em execução, devendo descontar o que já foi pago pelo executado, e considerar como valor a ser executado apenas aquele devido diretamente à exequente, sem computar na dívida o crédito de terceiros que não são credores do título executivo e não mantêm relação jurídica direta com a parte executada. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 17:37:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador